Tribunal: TJES
Processo: 0000965-86.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000965-86.2 019.8.08.0042

APELANTE
:
MAURO SERGIO COSTA DE FREITAS E OUTRO

APELADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
F
URTO

–
PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA – CONFISSÃO QUALIFICADA – ERRO DE TIPO -
AUSÊNCIA DE ERRO – PROVA NOS AUTOS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - ROUBO QUALIFICADO – INAPLICABILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
Autoria e materialidade consubstanciadas nos autos, conforme prova e confissão qualificada dos recorrentes
.

2.
A falsa percepção da realidade, com relação a coisa alheia móvel, não encontra eco nas provas dos autos, principalmente pelo
modus operandi
, e depoimento de terceiro que havia emprestado o veículo aos envolvidos
.

3.
Conforme precedentes dos tribunais superiores, a forma qualificada
do delito de furto não acolhe a aplicação do princípio da insignificância, já que não atendidos
(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada

.

4
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _____/_____/___

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000965-86.2019.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURO SERGIO COSTA DE FREITAS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000965-86.2 019.8.08.0042

APELANTE
:
MAURO SERGIO COSTA DE FREITAS E OUTRO

APELADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
F
URTO

–
PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA – CONFISSÃO QUALIFICADA – ERRO DE TIPO -
AUSÊNCIA DE ERRO – PROVA NOS AUTOS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - ROUBO QUALIFICADO – INAPLICABILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
Autoria e materialidade consubstanciadas nos autos, conforme prova e confissão qualificada dos recorrentes
.

2.
A falsa percepção da realidade, com relação a coisa alheia móvel, não encontra eco nas provas dos autos, principalmente pelo
modus operandi
, e depoimento de terceiro que havia emprestado o veículo aos envolvidos
.

3.
Conforme precedentes dos tribunais superiores, a forma qualificada
do delito de furto não acolhe a aplicação do princípio da insignificância, já que não atendidos
(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada

.

4
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _26____/_04____/2023_

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000965-86.2019.8.08.0042

APELANTE
:
MAURO SERGIO COSTA DE FREITAS E OUTRO

APELADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme foi lançado no relatório, t
rata-se de recurso de apelação criminal interposto por Mauro Sérgio Costa de Freitas e Rodrigo Pontes Martins em face da r. sentença de fls. 177/181, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que apreciando a ação penal em questão, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando ambos às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, inciso IV (2 vezes), na forma do art. 71, ambos do Código Penal, tendo sido substituídas as penas irrogadas por duas restritivas de direitos (prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade).

Conforme
as razões
de
fls. 194/197, os recorrentes almejam a absolvição com base no argumento de erro de tipo, eis que eles supuseram que os mourões subtraídos se tratava de coisa abandonada.
P
ostulam a incidência na espécie do princípio da insignificância, tendo em vista as especificidades do crime praticado.
P
ugnam pela revisão da dosimetria a fim de que as penas-base sejam estabelecidas no mínimo legal, bem como pela redução da pena de multa fixada sobre o argumento de ausência de recursos. Por fim, requerem que seja concedida a gratuidade de justiça.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Estadual, conforme fls. 221/223, sustenta a manutenção do recurso.

A Procuradoria, conforme parecer contido no evento de número 4152347, sustenta a necessidade de manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Em que pese a insurgência do réu quanto a sua conden
aç
ão
, ao compulsar os autos observo que a materialidade e a autoria delitiva restaram induvidosamente comprovadas pela
prova
testemunhal colhida
.

Consta na denúncia que
no dia 24 de outubro de 2019, por volta das 21 h, na localidade denominada Capim Angola, Zona Rural
na Comarca de Rio Novo do Sul
, os denunciados Rodrigo Pontes Martins e Mauro Sérgio Costa de Freitas, em comunhão de desígnios, agindo com ani
m
us furandi, durante o período noturno, subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em 23 (vinte e três) mourões hidratados, em detrimento das vítimas Gilmara Hemerly Pancoto e Gilmar Magno Pancoto.

Com efeito, na data, horário e local descritos acima, os denunciados, utilizando-se do veículo marca VOLKSWAGEM, modelo SAVEIRO CL, ano 1996, branca, placas GQO-1689, adentraram na propriedade das vítimas Gilmar Hemerly Pancoto e Gilmara Hemerly Pancoto, ocasião em que subtraíram 23 (vinte e três) mourões hidratados, colocando-os em cima da

caçamba do veículo, evadindo-se do local para destino ignorado.

Emerge ainda dos autos, que as vítimas ao perceberem a ação delituosa acionaram imediatamente a guarnição da polícia militar, que após buscas realizadas nas intermediações, localizaram os meliantes com a res furtiva ainda dentro do veículo.

Conforme se extrai dos depoimentos prestados em sede judicial e capturados por meio audiovisual às fls. 175, as vítimas Gilmara Hemerly e Gilmar Magno afirmaram que ao avistarem em sua propriedade pessoas em um veículo, em atividades suspeitas no período noturno, acionaram a polícia militar para que averiguassem a situação, uma vez que já haviam sido furtados outros mourões na propriedade de seu vizinho Jorge Contaeffer na semana anterior.

Em diligência na localidade, os policiais militares, ao abordarem referido veículo, identificaram os denunciados transportando os mourões furtados das vítimas, conforme depoimentos prestados pelos policiais que participaram da ocorrência.

Os recorrentes confessaram os fatos em sede policial e, de igual forma, em juízo, de que
os mourões que transportavam em seu veículo foram retirados por eles sem o consentimento dos respectivos proprietários.

E
RRO DE TIPO
1
.

Conforme recurso interposto pela defesa dos acusados, houve, no contexto dos fatos equívoco com a verdade, incorrendo os mesmos em “erro de tipo” pois julgavam que a coisa subtraída estaria abandonada. Desta forma, sustentam que, sendo a coisa abandonada, não se subsume a conduta a coisa alheia móvel, por se tratar de coisa de ninguém.

As circunstâncias do delito, no presente caso, demonstram um afastamento entre a tese abraçada pela defesa e a certeza de que os atos consistiram na apropriação de coisa alheia móvel, ato consistente em adequar a ação à figura típica do furto.

Em primeiro lugar,
é refutada a tese do erro de tipo pois
a coisa subtraída não se encontrava em local pertencente a ninguém, estando dentro da propriedade das vítimas que, conforme demonstrado, vislumbraram a ação dos acusados em período noturno, agindo de posse de lanternas.

No contexto da oitiva dos acusados, estes afirmam que haviam visto os mourões e, percebendo que os mesmos estavam dentro da propriedade das vítimas, foram buscar um veículo com um amigo para furtar,
tendo perpetrado o delito por duas vezes com igual
modus operandi
.

O proprietário do automóvel
que os recorrentes pegaram emprestado
disse que os acusados haviam solicitado o veículo para o transporte de uma máquina de lavar e que não tinha ciência do delito que foi cometido.

A
manifestação da vítima em sua oitiva também se encontra em sentido contrário a tese defensiva, conforme se destaca:

(Evento de número 4152347 – fls. 02)

“
A vítima Gilmara relatou que no dia dos fatos estava indo para casa, quando às margens da rodovia BR/101, próximo ao terreno do pai, visualizou um carro no meio do pasto com um farol aceso; Que então ligou para o seu pai; Que seu pai afirmou que não sabia quem era que estava dentro do terreno; Que então ligaram para a Polícia; Que, em seguida, o veículo que estava no terreno passou por ela e pelo pai com a carroceria cheia de mourão; Que 5 minutos após a polícia militar chegou e conseguiu abordar e recuperou os mourões que estavam na posse dos acusados; Que os mourões foram arrancados do terreno; Que identificaram após o furto que os mourões foram subtraídos do terreno de seu genitor e de seu vizinho Jorge Contaeffer”

S
em maiores aprofundamentos doutrinários afirma a doutrina :

“
Erro de tipo é a falsa percepção da realidade acerca dos
elementos constitutivos do tipo penal
. Extrai-se essa conclusão do art. 20,
caput
, do CP, que somente menciona as elementares. É o chamado
erro de tipo essencial
. [...] Reputava sua a coisa móvel pertencente a outrem. Errou, portanto, sobre a elementar “alheia”, pois o instituto impede o agente de compreender o aspecto ilícito do fato por ele praticado. Para Damásio E. de Jesus, contudo, erro de tipo é o que incide sobre elementares
e circunstâncias
da figura típica tais como
qualificadoras
e
agravantes genéricas
.
(MASSON, Cleber.
Código Penal Comentado
. 7ª ed. São Paulo: Método, 2019. p. 164-165).

No contexto das provas apresentadas nos autos, constata-se que os envolvidos tinham plena ciência do caráter ilícito de suas condutas, revelando a preparação do delito com a solicitação do carro de terceiros e o ingresso em propriedade alheia em período noturno com lanternas, o que não condiz com a falsa percepção de
não
pertencimento da coisa,
já que poderiam, a qualquer tempo, pergunta
r
se os
mourões
pertenciam aos donos das propriedades em que entraram.
Assim, não há como acolher a tese de erro de tipo pretendida no recurso manejado.

INSIGNIFICÂNCIA

Outra tese defensiva abraçada no recurso de apelação está ligada ao princípio da insignificância, pretendendo que, pelo irrisório valor da coisa, seja considerada a ausência de tipicidade material em relação ao crime de furto.

Decerto que fixou a interpretação jurisprudencial a necessidade de estarem preenchidos alguns requisitos para que seja dado o adequado tratamento ao tipo penal, a luz da insignificância, não sendo somente o valor da
res
a servir de parâmetro para sua aplicação. Assim:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA. VALOR DA RES FURTIVA POUCO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (STF, HC 84.412/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, DJ 19/11/2004). 2. 3. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.035.302/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)

Ocorre que, conforme se observa nos autos consta que os réus foram ao local dos fatos em período noturno, carecendo, como confirmam as provas, de auxílio de lanternas para a subtração. Há, ainda, na narrativa contida na denúncia, a prática do delito em concurso de pessoas, subsumindo a conduta ao furto qualificado como consta na peça vestibular, ao tipificar os crimes no art. 155, § 1 e § 40, I e IV (2 vezes), na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal.

E, como já fixou o Superior Tribunal de Justiça:

A despeito da presença de qualificadora no crime de furto possa, à primeira vista, impedir o reconhecimento da atipicidade material da conduta, a análise conjunta das circunstâncias pode demonstrar a ausência de lesividade do fato imputado, recomendando a aplicação do princípio da insignificância.
STJ. 5ª Turma. HC 553.872-SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/02/2020 (Info 665)

A Procuradoria, em seu brilhante parecer, contido no evento de número 4152347, fez os devidos cálculos dos valores da res furtiva, consignando:

[...]

Na hipótese ora versada, verifica-se que os bens subtraídos não possuem valores irrisórios, tendo sido furtados 60 (sessenta) mourões de eucalipto hidratados, avaliados de R$12,00 (doze) a R$15,00 (quinze reais) cada um, valor este que indubitavelmente ultrapassa o limite de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Logo, não há que se falar em inexpressividade da conduta.

No auto de apreensão, verifico que não foram subtraídos 60 (sessenta) mourões de cerca, mas 23 (vinte e três) que, conforme apurado no cálculo, atingiria um total que R$350,00 (trezentos e cinquenta) reais.

Entretanto, como dito, encontrando-se o delito em sua forma qualificada, entendo por não acolher a alegação da insignificância do delito perpetrado pelos recorrentes.

Assim, no caso dos autos, não observo anteparo objetivo ou subjetivo hábil a acolher a exceção delineada pelo Superior Tribunal de Justiça em favor dos recorrentes posto que o crime, além de se dar na forma qualificada, também engloba a continuidade do delito nos termos do art. 71 do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR A ESTE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1

Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.